Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-32.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIDO. ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

O caso dos autos
diz respeito ao arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial, significando, em outros termos, a desvinculação com os limites de 10% a 20% previstos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

Por força do disposto no §8º do artigo 85 n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.

“
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. ” (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Civil interpostos por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e
FAEDA Advogados Associados,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1001553-32.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.,
com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados entre os advogados do autor e do assistente litisconsorcial ativo.

O primeiro apelante, em suas razões, (id. 53518644), afirma:

Considerando que, pelo valor do débito na Ação de Cobrança no importe de $ 1.149.450,62 (Hum milhão cento e quarenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), o arbitramento dos honorários de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na respeitável sentença atacada, representa apenas 0,52% do valor do débito da citada Ação de Cobrança, o que importa dizer ser irrisório e aviltante, pois muito inferior ao mínimo de 10%, previsto nos art. 85 §2º do Código de Processo Civil, os quais prescreve que os honorários serão fixados no mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%), sobre o valor econômico da ação, bem como também não observou os parâmetros da jurisprudência do STJ.

Não há dúvida, portanto, que a fixação de honorários em R$ 6.000,00 (seis reais), em um processo cujo valor atualizado do débito importa em mais de Hum milhão de reais, mostra-se extremamente irrisório. Tal valor não ressarce nem mesmo as despesas de viagem, hospedagem e alimentação durante os anos de acompanhamento do processo, na Comarca de Campo Novo dos Parecis (MT). De forma contida, no julgado, continua o ilícito civil por parte do Apelado, pois este deve responder por seus atos, face o enriquecimento ilícito de que tratam os artigos 884 e 885 do Código Civil, eis que o valor da condenação não remunera dignamente o trabalho do advogado.

Requer seja o presente recurso de apelação admitido e processado na forma da lei, para que dela conheça este E. Tribunal, dando-lhe o devido provimento, reformando a r sentença para que seja majorado o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85 §2º do Código de Processo Cível, sendo considerado o valor atualizado do débito apresentado no ID nº 11500412, conforme o entendimento da jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões. (id. 53518649)

Já a segunda apelante, (id. 53518652), inconformada com a sentença, requer a reforma

da sentença, argumentando, em síntese, ser evidente que não se pode deixar de observar que o quantum arbitrado na ação em voga (R$ 6.000,00) em menos de 0,5% do valor atualizado da causa trabalhada (R$ 1.394.284,72 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), é irrisório, destoante de razoabilidade e justa remuneração ao serviço desenvolvido, merecendo reforma para a devida majoração.

Ademais, não se vislumbra fundamento sobre o qual se baseou a D. Magistrada de piso para a fixação do quantum, não sendo sequer possível compreender os motivos pelos quais chegou ao valor indicado, sendo certo que não houve observância à tabela da OAB e tampouco aos critérios legais de 10 a 20% do valor atualizado da causa.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o valor do arbitramento dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §2ª do CPC.

Contrarrazões (Id. 53518656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Civil interpostos por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e FAEDA Advogados Associados, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1001553-32.2018.8.11.0041, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser rateados entre os advogados do autor e do assistente litisconsorcial ativo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Pois bem.

A responsabilidade do banco apelado em pagar honorários advocatícios à sociedade apelante é incontroversa, porquanto o banco não se insurgiu contra esse fato.

Destarte, cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados pelo magistrado de primeira instância é condizente com os preceitos legais.

As apelantes recorrentes defendem que os honorários devem ser arbitrados com base no artigo 85, §2º do CPC, por sua vez o banco recorrido sustenta que “o Código de Processo Civil no artigo 85 e seus parágrafos, dispõe que a verba honorária será fixada por arbitramento judicial (§8º, 85, CPC) ou será fixada sobre a condenação (§2º, do CPC) e NUNCA sobre valor dado à ação/causa/demanda. ” (Id. 53518658).

Observa-se que o valor da condenação teve parâmetros no artigo 85, § 8º do CPC, o que é totalmente viável, entretanto, a meu viso, os critérios para o arbitramento também devem ser aqueles elencados nos incisos do artigo 85, § 2º do CPC, notadamente, o grau de zelo e tempo de trâmite da demanda, o trabalho realizado, o lugar de prestação do serviço e o valor econômico envolvido.

Pronunciou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Com base nessas argumentações, tenho que se impõe a majoração da condenação, objetivando estabelecer justa remuneração ao trabalho realizado pelos advogados Apelantes nas demandas que possuíam valor considerável econômico envolvido, até que houve a rescisão do contrato de forma unilateral.

Não se pode olvidar que a hipótese vertente diz respeito ao
arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial
, significando, em outros termos,
a desvinculação com os limites de 10% a 20 % previstos

no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

Todavia, por força do disposto no §8º do artigo 85 n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2º
.

Portanto, no arbitramento dos honorários advocatícios contratuais, o juiz deve se basear no trabalho desenvolvido pelo advogado, com espeque nos critérios qualitativos estabelecidos no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB e quantitativos e qualitativos delineados nos
incisos
do § 2º do art. 85 do CPC,
quais sejam:
1)
o grau de zelo do profissional;
2)
o lugar da prestação do serviço;
3)
a natureza e a importância da causa; e,
4)
o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Porém, frise-se sem a vinculação ao mínimo de 10% e ao máximo de 20% previstos no §2º do CPC.

Além desses fatores, o magistrado também deverá se basear
no valor econômico da questão versada, com base no valor dado à causa e no efetivo ganho econômico-financeiro direta ou indiretamente obtido pela parte patrocinada pelo advogado, conferindo-se às Tabelas de Honorários expedidas pela OAB mero caráter informativo.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2.

O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Feitas tais considerações, passa-se, pois, à análise do caso concreto submetido ao crivo jurisdicional.

Para tanto, o valor de R$
1.394.284,72 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
constante dos autos como o valor perseguido pelo banco apelado na ação de execução em que era representado pela sociedade apelante, será utilizado como parâmetros, pois foi apresentado na ação de origem pelo próprio banco apelado.

Assim, diante dos fatores alhures elencados entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular deve ser majorado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, e com o valor econômico pretendido na ação.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (N.U 1001895-89.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos
para: condenar o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$
50.000,00 (cinquenta mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, §11 do CPC, eis que o MM. Juízo de piso os arbitrou no máximo da condenação, qual seja, 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021